Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-49.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMAGENS DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL E VÍDEOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, com base nas qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal). Postula a absolvição, o afastamento da qualificadora por ausência de perícia e a exclusão do valor fixado a título de reparação de danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões são analisadas: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação com as qualificadoras reconhecidas; e (ii) se a ausência de exame pericial inviabiliza o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado, nos termos do art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, não há razão para reformar a sentença condenatória.
4. As qualificadoras do concurso de agentes e do rompimento de obstáculo restaram demonstradas pelas imagens das câmeras de monitoramento e pelos depoimentos colhidos em Juízo.
5. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, excepcionalmente, a ausência de exame pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, desde que a materialidade seja comprovada por outros meios de prova idôneos, como no caso concreto.
6. A hipossuficiência do réu não é fundamento hábil para afastar a condenação ou reduzir o valor fixado a título de reparação de danos materiais, uma vez que tal fixação decorre do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.